Tribunal: CARF
Processo: 13312.002432/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.002432/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO BARROS ALMADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA.
A hipótese tributária do imposto de renda da pessoa física, que abarca, em
regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do ano-calendário,
incluídos os rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, tem como critério temporal o em 31 de dezembro de
cada ano. Descabida a arguição de decadência mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.002432/2008-49
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002432/2008-49

Conforme Auto de infração (fls. 277 a 282), trata-se de cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício de 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 228.014,61, valor
já acrescido dos juros de mora e multa de ofício.
A alegação é de que o contribuinte não comprovou, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem de parte dos recursos depositados na conta corrente n°
00325-5, agência 105, do Banco do Nordeste e na conta corrente n° 4722-8, agência 2087, do
Banco do Brasil, durante 2003.
Na Impugnação (fl. 263 a 275) o contribuinte alegou que a) operou-se a
decadência do direito de lançar o crédito relativo ao período anterior a novembro de 2003; b) o
contribuinte não deixou de apresentar documentos; c) não houve omissão de receita e nem de
recolhimento de tributos.
O Acórdão n. 08-23.738 – 1a Turma da DRJ/FOR, em Sessão de 20/06/2012 (fls.
286 a 308), julgou a impugnação improcedente, entendendo-se que:
a) Caracteriza omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
b) Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
c) A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial,
portanto não configuram origem de recursos os saldos de disponibilidades financeiras
constatadas no mês anterior.
d) Quando o artigo 42 da Lei n. 9.430/1996 determina que o depósito bancário
não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o depósito bancário, e sim
o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o
artigo 43 do CTN. O efeito da presunção é que, a partir de um fato indiciário, chega-se a um fato
que se quer provar a ocorrência.
e) A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, por se tratarem de infrações distintas, apuradas de formas distintas,
pois na primeira não é procedido ao levantamento das origens e aplicações de recursos do
contribuinte em cada mês; cada depósito, de forma individualizada, deve ser objeto de
comprovação pelo contribuinte.
f) Dada sua natureza complexiva (sic), o fato gerador do imposto de renda da
pessoa física, que abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do ano
calendário, incluídos os rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos bancários de origem
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002432/2008-49

não comprovada, ocorre em 31 de dezembro de cada ano. Descabida a arguição de decadência
mensal.
Cientificado em 11/07/2012 (fl. 314), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 02/08/2012 (fls. 316 a 327) alegando:
a) cerceamento do direito de defesa do contribuinte, decorrente do indeferimento
da realização de perícia;
b) a apuração mensal do Imposto de Renda implica, no cômputo do art. 150, §4o
do CTN, em considerar que, tendo o lançamento ocorrido somente em novembro de 2008, não se
poderia ter lançado nada relativo ao período anterior a novembro de 2003;
c) o auto de infração em análise comete o equívoco de exigir do recorrente
imposto de renda fundado somente em depósitos bancários.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, em especial dada a tempestividade. Cientificado
em 11/07/2012 (fl. 314), o contribuinte interpôs a peça recursal em 02/08/2012 (fls. 316).
Decadência. Imposto de Renda e apuração mensal.
Alega o contribuinte que apuração mensal do Imposto de Renda implica, no
cômputo do art. 150, §4o do CTN, em considerar que, tendo o lançamento ocorrido somente em
novembro de 2008, não se poderia ter lançado nada relativo ao período anterior a novembro de
2003.
A par da interpretação da 1a instância de que se trata de imposto com “natureza
complexiva”, chego à mesma conclusão afirmando que o critério temporal do Imposto de Renda
Pessoa Física é, sempre, o último instante do dia 31 de dezembro. Não há fato complexo, que se
trata de termo incongruente, posto que todo evento acontece em um instante (no espaço-tempo),
ou mesmo “complexivo”, palavra que sequer existe em língua portuguesa, como lembra Paulo de
Barros Carvalho:
Nos chamados fatos geradores complexivos, se pudermos destrinçá-los em seus
componentes fácticos, haveremos de concluir que nenhum deles, isoladamente, tem a
virtude jurídica de fazer nascer a relação obrigacional tributária; nem metade de seus
elementos; nem a maioria e, sequer, a totalidade menos um. O acontecimento só ganha
proporção para gerar o efeito da prestação fiscal, mesmo que composto por mil outros
fatores que se devam conjugar, no instante em que todos estiverem concretizados e
relatados, na forma legalmente estipulada. Ora, isso acontece num determinado
momento, num especial marco de tempo. Antes dele, nada de jurídico existe, em ordem
ao nascimento da obrigação tributária. Só naquele átimo irromperá o vínculo jurídico
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002432/2008-49

que, pelo fenômeno da imputação normativa, o legislador associou ao acontecimento do
suposto.
Se o chamado fato gerador complexivo aflora no mundo jurídico, propagando seus
efeitos, apenas em determinado instante, é força convir em que, anteriormente àquele
momento, não há que falar-se em obrigação tributária, pois nenhum fato ocorreu na
conformidade do modelo normativo, inexistindo, portanto, os efeitos jurídico-fiscais
próprios da espécie. (Curso de Direito Tributário. São Paulo: Ed. Saraiva Educação,
2019, p. 350-351)
A prova de que tais digressões são verdadeiras é que, sem maiores explicações,
chego no mesmo resultado. O fato ocorreu dia 31/12/2003 e, contado pelo art. 150, §4o, teríamos
a decadência em 31/12/2008. Considerando que a Notificação de Lançamento foi lavrada em
05/11/2008, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento.
Presunção por depósitos bancários. Indeferimento de perícia.
O contribuinte alega que não é possível o lançamento com base exclusivamente
em depósitos bancários:
(fl. 326) 7.7. Dessa forma, os valores depositados na conta bancária do recorrente não
decorrem ou revelam "disponibilidade econômica ou jurídica" de renda dele, mas
recursos que pertencem às indústrias de carnaúba e de castanha de caju mencionadas na
autuação, que lhes são repassados para que compre — em nome e por conta das
indústrias proprietárias dos depósitos — a carnaúba e a castanha necessárias junto a
cada produtor rural.
7.8. Ademais, se a mesma situação fática foi suficiente para comprovar a origem de
alguns dos depósitos inicialmente apontados pela fiscalização como omitidos, também
deveria ser utilizada para comprovar o restante, sob pena de ofensa ao dever de
coerência. O fiscal não poderia considerar que uma conta bancária é movimentada por
uma "empresa", e reputar vinculados à sua atividade os depósitos ali efetuados, e, ao
mesmo tempo, considerar que parte desses mesmos depósitos, só porque não coincide
em datas e valores com os documentos apresentados para demonstrar sua origem, sejam
"rendimentos diversos" de um contribuinte pessoa física.
O tema envolve afirmar que os depósitos são meros indícios e que a mera
presunção não pode ser utilizada para a cobrança de tributo. Todavia, o contribuinte precisa
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos
omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim dispensa o Fisco
de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002432/2008-49

contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Sobre isto, vale observar a questão do indeferimento da perícia. Alega o
contribuinte que, na sua impugnação, apontou incoerências no levantamento do fiscal autuante,
as quais, para serem esclarecidas, necessitam de realização de prova técnica, não sendo
suficiente o mero somatório dos valores, como fez o julgador. Era o caso das transferências de
valores entre contas, e da utilização dos saldos das contas em um mês para justificar supostas
omissões referentes a meses posteriores, por exemplo (fl. 319).
A necessidade de perícia para o deslinde da questão deve estar demonstrada nos
autos. O art. 18, da Lei do Processo Administrativo Fiscal (Dec. 70.235/72), estabelece que:
Art.18 A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
O processo administrativo fiscal se respeitou os argumentos apresentados, dando
ao contribuinte a oportunidade de defesa em todos os momentos. Verifica-se, dos autos, que não
existem dúvidas a serem sanadas, já que o Relatório Fiscal está claro e o Auto de Infração bem
fundamentado. É posicionamento sumulado no CARF:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O contribuinte, por sua vez, deveria provar que os recursos são repassados para
que compre a carnaúba e a castanha necessárias junto a cada produtor rural, o que não foi feito, o
que foi dada a oportunidade.
Pessoa Física versus Pessoa Jurídica
Aduz o contribuinte, em sua peça recursal, sobre a comprovação de depósitos:
(fl. 326) 7.8. Ademais, se a mesma situação fática foi suficiente para comprovar a
origem de alguns dos depósitos inicialmente apontados pela fiscalização como omitidos,
também deveria ser utilizada para comprovar o restante, sob pena de ofensa ao dever de
coerência. O fiscal não poderia considerar que uma conta bancária é movimentada por
uma "empresa", e reputar vinculados à sua atividade os depósitos ali efetuados, e, ao
mesmo tempo, considerar que parte desses mesmos depósitos, só porque não coincide
em datas e valores com os documentos apresentados para demonstrar sua origem, sejam
"rendimentos diversos" de um contribuinte pessoa física.
Ocorre que o art. 42 da Lei 9.430 traz que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002432/2008-49

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.§ 3o Para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Como dito em 1a instância, quando o artigo 42 da Lei n. 9.430/1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a
que se refere o artigo 43 do CTN.
O efeito da presunção é que, a partir de um fato indiciário, chega-se a um fato que
se quer provar a ocorrência. Em não havendo provas de que o depósito se refere a pessoa
jurídica, mantém-se a presunção.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 338
DF CARF MF
Original